Tribunal: TJPA
Processo: 0011163-10.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011163-10.2019.8.14.0401

APELANTE: RUBINALDO DA COSTA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 21 DA LCP C/C ART. 7º, INC. II DA LEI Nº 11.340/2006.ABSOLVIÇÃO PELO DESINTERESSE DA VÍTIMA EM VER O RECORRENTE PROCESSADO. IRRELEVÂNCIA. DELITO APURADO MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA QUE APONTOU O RECORRENTE COMO O AUTOR DA CONTRAVENÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA FIXAR O VALOR. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DA REPARAÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE POSSUI CONDIÇÕES DE CUMPRIR A REFERIDA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A condenação do apelante pela contravenção penal de vias de fato, mesmo com a manifestação da vítima no sentido de não ter interesse em prosseguir com o processo, não afronta o princípio da fragmentariedade, uma vez que trata-se de infração penal apurada mediante ação penal pública incondicionada, onde esse tipo de manifestação é irrelevante. Precedente do STJ.

2.

A ofendida, quando em ouvida no inquérito policial e em juízo, esclareceu que o apelante lhe desferiu um tapa na sua boca e essas declarações não tiveram o seu valor probatório comprometido por qualquer outro elemento de cognição produzido em juízo.

3.

Nas infrações penais cometidas no contexto de violência doméstica, o juiz deve fixar o
quantum
mínimo de indenização independente de instrução processual específica para sua imposição. Precedente do STJ.

4.

A indenização não pode ser reduzida, tendo em vista que o apelante, policial militar, tem condições de paga-la.

5.

Recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 16 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RUBINALDO DA COSTA FERREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, suspensa na forma do art. 77 do CP, mais indenização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser paga à vítima, pela prática da contravenção prevista no art. 21 da LCP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que não houve violação a bem juridicamente relevante, uma vez que a vítima disse em juízo que não tem interesse em vê-lo condenado.

Aduz ainda que as declarações da ofendida não foram corroboradas por outros elementos de prova, motivo pelo qual não podem sustentar o édito condenatório.

Afirma que o valor devido a título de indenização não foi discutido na ação penal.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, que o valor devido a título de indenização seja excluído do édito condenatório, ou reduzido.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do apelo tão somente para reduzir o
quantum
da indenização.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 04/02/2018, nesta Capital, o recorrente chegou embriagado em sua residência, ocasião em que sua esposa Natália Ferreira Bentes foi tomar satisfações. Nesse momento, o apelante lhe desferiu dois tapas na boca e a expulsou de casa. Ato contínuo, a ofendida local e, por baixo de chuva, levando consigo o filho do casal, sendo abrigada na casa da sua avó.

Por isso, foi processado e condenado nas penas da contravenção penal do art. 21 da LCP, bem como foi obrigado a pagar a indenização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação por dano moral à ofendida.

DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIDADE FACE O DESISTERESSE DA OFENDIDA EM VER O RECORRENTE PROCESSADO

O apelante alega que não houve violação a bem juridicamente relevante, uma vez que a vítima disse em juízo que não tem interesse em vê-lo condenado.

De fato, quando ouvida em juízo (doc. Id nº 6106134), a vítima, depois de dizer que foi agredida com um tapa na boca desferido pelo recorrente, disse que não tinha mais interesse em vê-lo processado.

Ocorre que essa circunstância não implica em óbice para o prosseguimento da ação penal, uma vez que esta, no caso dos autos é pública e incondicionada.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.

1. A manutenção da custódia cautelar do Recorrente encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois o entendimento desta Corte é o de que o anterior cometimento de crimes constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva.

2. A eventual retratação feita pela vítima em nada influencia no processamento do feito, visto que não tem o potencial de impedir o prosseguimento das investigações e da ação penal, que, nos casos de violência contra a mulher, tem natureza de ação pública incondicionada.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Nessa fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso sejam condenados os Recorrentes, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

6. Recurso desprovido. (RHC 112.968/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Por isso, rejeito o presente argumento.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O recorrente aduz que as declarações da ofendida não foram corroboradas por outros elementos de prova, motivo pelo qual não podem sustentar o édito condenatório.

Com efeito, o acusado, quando interrogado em juízo, permaneceu em silêncio. A testemunha Silvana da Cunha Ferreira, quando ouvida na instrução processual, disse que não viu o fato (doc. Id nº 6106137).

Por outro lado, tanto no inquérito policial, como em juízo (doc. Id nº 6106134), a vítima confirmou que foi agredida pelo apelante e não há nos autos qualquer elemento de cognição que possa comprometer o valor probatório das suas declarações. Portanto, referido argumento não pode ser acolhido.

DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO OU REDUÇÃO DO SEU QUANTUM

O apelante afirma que o valor devido a título de indenização não foi discutido na ação penal.

Pois bem, a contravenção penal apurada nesses autos foi cometida pelo recorrente no âmbito de violência doméstica, motivo pelo qual não há necessidade de instrução processual específica para determinar o
quantum
da indenização a ser paga a título de reparação por dano moral.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART.
397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA.
PRESCINDIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso.

2.
A produção de prova específica quanto à ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação, contudo, são dispensáveis, conforme entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS, no qual firmou-se a tese de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

3. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação por danos morais nos moldes arbitrados na sentença condenatória.
(AgRg no REsp 1673181/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018)

Outrossim, a referida indenização foi imposta no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Como se observa, trata-se de quantia ideal para remediar o dano moral suportado pela ofendida que foi expulsa de casa pelo recorrente.

De igual forma, não há que se dizer o recorrente não tem condições de cumprir essa obrigação, tendo em vista que é policial militar, portanto, servidor público.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
16 de novembro
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/11/2021